Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702505-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO A. DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIEGO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FERNANDO A. DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703205-37.2018.8.07.0020, não acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante. Afirma o agravante que não se verifica fundamentação plausível à rejeição da exceção de pré-executividade, já que se alicerça sob o argumento de que a matéria veiculada por meio da peça de exceção possibilita pronunciamento ex officio do Juízo de primeiro grau, uma vez que, em seu entender, “a obrigação recíproca materializada na r. sentença acarretou um vício insanável no plano da possibilidade jurídica, a denotar ausência de pressuposto de existência e validade do processo de execução no que diz respeito à rescisão de contrato”. Defende a impossibilidade de retorno das partes litigantes ao status quo ante, conforme determinado na demanda de origem por decisum transitado em julgado, em razão do decurso do tempo, uma vez que já teria se passado mais de dois anos desde a celebração do contrato de compra e venda de bem móvel objeto da lide. Faz menção à vedação do instituto do bis in idem no ordenamento jurídico pátrio. Sustenta que o título judicial objeto do Cumprimento de Sentença não ostenta os requisitos insculpidos no art. 783 do Código de Processo Civil, o que inviabilizaria a continuidade do feito. Assevera que a ausência de título executivo extrajudicial é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício, sendo passível referida pretensão por meio da exceção de pré-executividade. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o provimento para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de primeiro grau conheça da exceção de pré-executividade rejeitada. Ademais, sendo provido o presente recurso, pugna pela condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ora agravante. Preparo ID. 14107058 e ID. 14109209. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: A parte executada arguiu o que denominou “exceção de pré-executividade”, alegando, como ponto central, que a sentença carece parcialmente de força executiva, argumentando que as partes não poderia retornar ao status quo ante, face a depreciação do veículo durante o decurso do processo. Há, também, pedido de inclusão no polo ativo do presente cumprimento de sentença, realizado pela advogada do exequente, Sandra Borges Valente, tendo em vista que teve seu mandato revogado pelo representado. Ao ID 52586116, houve constrição de diversos veículos por meio do sistema Renajud. Dito isso, sobre a denominada exceção de pré-executividade, adianta-se que não há prestigiar a tese do executado. Isso porque, se a devedor entende que a sentença não se mostrou adequada, deveria ele se insurgiu contra o pronunciamento judicial de mérito, e não imputar tal obrigação ao exequente. Em outros termos, uma vez alcançado o trânsito em julgado, deve o executado, possuindo elementos jurídicos para tanto, buscar desconstituir o título executivo judicial por meio da ação cabível, e não por meio de simples petitório, como pretendido. Ademais, vale dizer que a causa de pedir originária da presente demanda refere-se a rescisão de contrato de compra e venda de veículo em razão de vício oculto. Margeia, portanto, a aplicação de multa por litigância a má fé ao executado pretender discutir as condições do veículo quando efetuou a tradição do bem com vícios ocultos. Para além disso, se a parte devedora entende que o bem sofreu depreciação em razão de condutas do exequente, deve discutir tal fato em outra ação autônoma, tendo em vista a disparidade de causas de pedir (saber se o exequente causou danos ao veículo que não eram preexistentes), a qual necessita de lastro probatório externo a este feito. Do mesmo modo, caso pretenda discutir aluguel pelo uso do bem. Aliás, o executado motiva a exceção com argumentos que se encontram no campo das presunções, posto que alega literalmente que sequer tem ciência das condições do bem - ID 51153997 - Pág. 3 - 7o parágrafo. Assim, não há falar em inexigibilidade ou ineficácia ou inexequibilidade da sentença, de modo que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada. Quanto ao pedido da advogada desconstituída, tem-se que esta não pode compor o polo ativo da lide, como pretendido, tendo em vista que o crédito principal num todo não lhe assiste. Tampouco poderá apresentar pedido executivo em apartado, haja vista a avançada fase processual em que o feito se encontra. Nada obstante, poderá esta ser cadastrada na condição de interessada, a fim de que lhe seja resguardada a reserva de honorários pelos seus trabalhos, admitindo a esta indicar o valor pretendido, a fim de possibilitar contraditório nos autos. Dispositivo Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. DESCADASTRE-SE a advogada Sandra Borges Valente da condição de representante do exequente, inserindo-a na condição de interessada, devendo esta apresentar valor certo e determinado para reserva de honorários. INTIME-SE o exequente para, em 15 dias, se manifestar sobre o interesse na penhora dos veículos listados ao ID 52586116, observando-se o valor da execução, devendo indicar o local onde possam ser encontrados para penhora. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado. 2. In casu, considerando a necessidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade é meio inadequado, devendo a nulidade do título executivo ser arguida por meio de Embargos à Execução. 3. Correta a decisão que não conheceu da exceção. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA FORMA DO ART. 784, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. (...) 3. A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa incidental usado para arguir matérias de ordem pública que deveriam ser discutidas de ofício pelo juízo competente, desde que não seja necessária a dilação probatória. (...) 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1106425, 20160710175883APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 479/490) Há a possibilidade de serem arguidas também causas modificativas, extintas ou impeditivas do direito do exequente, tais como pagamento, decadência, prescrição, remissão e anistia, desde que não dependam de dilação probatória. Esse não é o caso dos autos, pois os temas levados a efeito na exceção de pré-executividade não inquinam de nulidade o cumprimento de sentença, mas a ação principal que ensejou o título executivo judicial, não sendo esse o meio adequado para discussão de temas como: “que a sentença carece parcialmente de força executiva” e a impossibilidade das partes retornarem ao status quo ante em razão da depreciação do veículo em face do decurso do tempo, vez que tais são inerentes ao processo de conhecimento, por determinação do exposto no art. 502 e 503 do CPC. Mesmo que se permitisse a reiteração dessas questões em fase de cumprimento de sentença, tais deveriam constar como matéria de defesa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, se enquadradas nos termos do que prescrito no art. 525, § 1o, do CPC: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Portanto, ainda que possível o revolvimento de tais questões, não poderiam ser suscitadas em exceção pré-executividade também em razão de exigirem dilação probatória e não poderem ser verificadas de plano. Assim já manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, limitando-se a questões de ordem pública e que não dependem de produção de prova. 2. A questão relativa ao excesso de execução está preclusa, pois já analisada mais de uma vez no decorrer do processo. 2.1. Além disto, há previsão legal para inclusão das parcelas vincendas no decorrer do processo, bem como entendimento jurisprudencial no sentido. 3 . Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as dívidas de condomínio têm natureza propter rem, sendo solidárias e indivisíveis, podendo ser exigida de qualquer um dos proprietários ou do possuidor, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1160904, 07185709420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Também neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admitido apenas quando houver vício do título que poderia ser conhecido de ofício e quando for prescindível a dilação probatória. 2. O excesso de execução é matéria da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser apresentada na exceção de pré-executividade, notadamente pela necessidade de prova para apuração de suposta desconformidade dos cálculos com a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1085335, 07023176520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA INSTÂNCIA REVISORA. ART. 557, CAPUT, CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCABÍVEL. I - Dispõe o art. 557, caput, do CPC que o Relator negará seguimento ao recurso manifestamente improcedente ou em confronto com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. II - A exceção de pré-executividade, que não pode ser banalizada, consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, desde comprovadas de plano. III - Na hipótese vertente, a divergência do valor do cumprimento de sentença demanda análise mais profícua, sendo certo que, in casu, caberia a via da impugnação ao cumprimento de sentença, prevista no art. 475-L, V, do CPC. IV - Agravo regimental não provido. (Acórdão n.919354, 20150020309469AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA AÇÃO NA QUAL SE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. I. O trânsito em julgado da sentença que consubstancia o título judicial impede que se discuta, na fase de cumprimento de sentença, a inadequação da demanda proposta, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. II. A prescrição que pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença - ou em exceção de pré-executividade - é somente aquela superveniente à sentença, ou seja, a prescrição da própria pretensão executória, a teor do que prescreve o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. III. Descabe cogitar de prescrição da pretensão executória na hipótese em que o requerimento e o preparo do cumprimento de sentença foram realizados dentro do prazo de prescrição da ação, consoante a inteligência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1143041, 07073668720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 04/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Neste contexto, inexistem motivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2020 17:44:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador